Tribunal: TJES
Processo: 0009477-11.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009477-11.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIELA COELHO DE ALMEIDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO INCIDÊNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A Lei nº 14.010/2020 dispôs acerca do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), não incidindo, por essa razão, com relação às ações propostas em face da fazenda pública
.

2. No caso dos autos, por se tratar de
ação de indenização por ato ilícito decorrente do falecimento de filho em unidade de saúde pública, deve ser aplicado o disposto no Decreto Lei nº 20.910/1932 que cuida do prazo prescricional quinquenal para a propositura de demandas em face da fazenda pública, afastada a incidência da Lei nº 14.010/2020
.

3. Sendo
a demanda manejada após o término do lapso prescricional quinquenal, inegável o implemento da prescrição, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009477-11.2021.8.08.0035
APELANTE:
DANIELA COELHO DE ALMEIDA
APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DANIELA COELHO DE ALMEIDA
contra a sentença (id. nº 4868814) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente/ES, que julgou extinta a ação indenizatória manejada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sustenta a apelante (id. nº 4868820) que o prazo para o ajuizamento de demandas judiciais permaneceu suspenso durante no período de 10/06/2020 a 30/10/2020, em razão das disposições contidas na Lei n° 14.010/2020, o que seria suficiente para concluir que o prazo quinquenal para a propositura da demanda só chegaria ao fim no dia 26/08/2021, de modo que estaria afastada a incidência da prescrição.

Pois bem. Indo direto ao enfrentamento da questão de fundo, saliento que, ao tratar da tese de prescrição, o MM. Juiz
a quo
entendeu que:

[...] Consoante relatado sumariamente, a parte ré arguiu a prejudicial de mérito de prescrição e a autora alegou em sua réplica a suspensão dos prazos prescricionais no período entre 10/06/2020 e 30/10/2020.

A partir a Certidão de Óbito de Hyuri Almeida Silva (fl. 49), filho da requerente, constato que o termo inicial da contagem da prescrição se deu no dia de seu falecimento, ou seja, 07/04/2016.

Neste contexto, é notório que o prazo prescricional em ações contra a Fazenda Pública é quinquenal, haja vista o Decreto Lei nº 20.910/1932,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Logo, tem-se que o termo final para propositura da presente demanda se daria em 07/04/2021.

Diante disto, a requerente cita o art. 3º da Lei Federal 14.010/2020 para respaldar sua pretensão. Todavia, o art. 1º do diploma legislativo em voga é claro em afirmar que suas disposições aplicam-se somente às relações de Direito Privado,
in verbis
:

Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).

[...]
Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

Dessarte, tratando-se de demanda contra a Fazenda Pública não há de se falar em Direito Privado, mas sim, em Direito Público, motivo pelo qual entendo pela não aplicabilidade da Lei supracitada.

Importa ressaltar que as regras de prescrição devem ser seguidas estritamente, não podendo sua aplicação ocorrer de maneira extensiva ou por analogia, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio. Neste contexto, cito Pontes de Miranda: "
as regras jurídicas sobre prescrição hão de ser interpretadas estritamente, repelindo-se a própria interpretação analógica
" [...] (id. nº 4868814).

Dito isso, saliento que ao dispor acerca do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a Lei nº 14.010/20 estabeleceu em seu art. 1º que:

Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de
relações jurídicas de Direito Privado
em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19 - grifei).

Dessa maneira, resta evidente pela previsão explícita que a referida norma é plenamente aplicável ao regime jurídico de direito privado, logo, afastada sua incidência no que se refere às ações movidas em face da fazenda pública.

No caso, vê-se que a recorrente manejou, em primeiro grau, ação de indenização por ato ilícito decorrente do falecimento de seu filho em unidade de saúde pública.

Dessa maneira, dada a natureza da pretensão levada a juízo, aplicável à hipótese o disposto no Decreto Lei nº 20.910/1932 que cuida do prazo prescricional quinquenal para a propositura de demandas em face da fazenda pública, daí porque afastada a incidência das disposições da Lei nº 14.010/2020.

A respeito, vem se posicionando a jurisprudência pátria:

[...]
Alegação de suspensão do prazo prescricional por força da
Lei nº
14.010/20. Diploma legal inaplicável, porquanto destinado apenas às relações de direito privado, conforme expressa redação legal
. Sentença que se mantém. Precedentes. Recurso conhecido ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL nº 0066062-76.2008.8.19.0021; Duque de Caxias; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
; DORJ 17/04/2023 - destaquei).

Sobre o assunto, vem decidindo este Eg. TJES:

[...]
nos termos do artigo 1º, da Lei 14.010/20, a suspensão do prazo prescricional seria aplicável apenas para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado
em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), não abarcando, portanto, a presente relação jurídica, eis que o Direito Tributário insere-se no ramo do Direito Público. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 011200218854, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 10/12/2021 - destaquei).

Em tempo, registro que não há que se falar na aplicação da Lei nº 13.979/2020, uma que se limita a cuidar, dentre outras medidas, da suspensão de prazos prescricionais no âmbito dos processos administrativos, o que não é a hipótese.

Com base em tudo isso, considerando que o termo inicial da prescrição quinquenal se deu no dia 07/04/2016, a rigor do que dispõe o Decreto Lei nº 20.910/32 e, inexistindo elementos capazes de demonstrar a suspensão do seu lapso, o termo
ad quem
para a propositura da ação se encerrou no dia em
07/04/2021
.

Assim, sendo a demanda manejada apenas no dia
31/05/2021
, inegável o implemento do prazo prescricional, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.